Tribunal: TJDFT
Processo: 0726165-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726165-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATA BRECHT DA HORA AGRAVADO: NILO SOUSA FILHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por RENATA BRECHT DA HORA contra o Despacho de ID 195829700, proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705133-23.2018.8.07.0020, movido pela agravante em face de NILO SOUSA FILHO, ora agravado. Na origem, o despacho agravado tem o seguinte conteúdo: No que tange ao cumprimento da determinação à empresa Global, esta se encontra no seu prazo para resposta, conforme recebimento do ofício deste juízo na Id.193198160. Portanto sem razão a parte exequente. Noutro giro, não foi possível compreender a resposta do INSS quanto ao cumprimento da determinação deste juízo (Id.195348919 e anexo). Desta feita, reexpeça-se o ofício de Id.177815642. Intime-se. Foram opostos embargos de declaração desse pronunciamento, os quais foram rejeitados nos seguintes termos: (Id. 198594434) Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. Ademais, o despacho atacado não está eivado de conteúdo decisório que possa levar aos vícios apontados nos aclaratórios. Não há, portanto, nenhum vício no despacho proferido, mas tão somente o inconformismo da embargante. De fato, o que pretende a embargante é a sua modificação, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que o despacho se limitou ao ordenamento e ao andamento do processo, com caráter de mero expediente processual. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Aguardem-se as respostas e o cumprimento das determinações dos ofícios expedidos. g.n. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença em ação de reintegração de posse n.o 0705133-23.2018.8.07.0020, promovido por RENATA BRECHT DA HORA em desfavor de NILO SOUSA FILHO, e em curso perante a 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, cujo objeto é o imóvel constituído pela Casa 26A, da Chácara 214, da Rua 8, do SHVP - Setor Habitacional Vicente Pires, Distrito Federal. A sentença determinou a reintegração da exequente na posse do imóvel, ao passo que condenou o executado ao pagamento de indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes (aluguéis), tomando como parâmetro a média dos aluguéis da região, ou seja, o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, desde 14/07/2017 até a data da efetiva reintegração de posse do referido bem – 24/07/2022 –, corrigido monetariamente conforme INPC desde o ajuizamento da demanda – 09/05/2018 –, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação – 04/09/2018. Nesse contexto, a exequente requereu, no dia 30/05/2023, por intermédio da Petição de ID no 160347243, a penhora de 10%, mensalmente, do valor de cada uma das remunerações percebidas por NILO SOUSA FILHO, pedido que foi rejeitado por meio da decisão de ID no 162558880. Dessa decisão foi interposto agravo de instrumento (0728300-56.2023.8.07.0000), de relatoria do Des. João Egmond, que deferiu o pedido liminar para determinar que a penhora recaísse sobre 10% dos rendimentos brutos do devedor, deduzidos os compulsórios, sendo distribuídos os ofícios para suas duas fontes pagadoras (Global Segurança Ltda e INSS). Diante da ausência de resposta das fontes pagadoras sobre o cumprimento da determinação de efetuarem desconto mensal na folha de pagamento do agravado, a agravante peticionou aos autos requerendo a concessão de tutela incidental de urgência, no sentido de que fosse determinado novamente que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e a Global Segurança Ltda. cumpram a ordem judicial contida na Decisão de ID no 172736810 e no Acórdão no 1777905, fixando desde já multa diária em caso de descumprimento, com fundamento no art. 537, do CPC, além de dar ciência aos seus respectivos representantes legais que a recalcitrância em acatar a ordem legal desse MM. Juízo poderá constituir crime de desobediência, previsto no art. 330, do Código Penal. Em resposta ao pedido acima, foi exarado o despacho ora agravado. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O agravante aponta haver recorrido do pronunciamento de ID de origem 195829700. Para que o cabimento – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – esteja configurado, é indispensável a análise “através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”1. Quanto ao primeiro, avalia-se a aptidão do ato para sofrer impugnação, e, quanto ao segundo, o recurso adequado, de acordo com o art. 994 do CPC. Observo, contudo, que o presente Agravo carece de cabimento, pois o ato recorrido não possui aptidão para ser impugnado através de recurso. É que o pronunciamento de ID 195829700 é desprovido de conteúdo decisório. Isso porque o Juízo nada decidiu naquela ocasião, limitando-se a dar andamento processual em relação a ambas as fontes pagadoras. No caso da Global Segurança Ltda, ele se manifestou quanto à fluência do prazo de resposta. Já no tocante ao INSS, determinou a reexpedição do Ofício ao órgão. O pronunciamento judicial ora recorrido possui, portanto, natureza de despacho, porquanto nada decidiu a respeito do mérito da demanda, tampouco acerca de questões processuais, limitando-se a impulsionar o andamento da ação. E, de acordo com a previsão do art. 1.001, do CPC, dos despachos não cabe recurso. Quanto ao tema, este Tribunal tem adotado entendimento semelhante em situações análogas, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXCLUSÃO DE VALORES PRESCRITOS. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra ato judicial de determinação de emeda para retificação do laudo apresentado e excluir valores prescritos. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante defende o cabimento do agravo de instrumento argumentando que a determinação de emenda possui conteúdo decisório e ainda ocasiona prejuízo aos agravantes, pois o que estaria sendo exigido seria apenas o valor indenizatório sem incluir quantia prescrita. 2. Diante da taxatividade prevista no artigo 1.015 do CPC, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 3. O provimento judicial que faculta a emenda para excluir da cobrança valores declarados prescritos pela sentença exequenda é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. 3.1. De outro lado, diversamente do que afirma os agravantes, a planilha apresentada informa o registro dos valores cuja cobrança estaria impedida pela prescrição. 3.2. Ademais, a recusa deliberada e persistente do exequente agravante em adequar a petição que apresenta defeitos e irregularidades capazes de atrapalhar o julgamento do feito, mesmo após determinação de emenda, justifica tanto o indeferimento da petição inicial (Art. 321 do CPC) como a extinção do feito por ausência de interesse processual. 4. Portanto, considerando que os agravantes pretendem rediscutir matériajá decididas a cujo respeito se operou a preclusão, acrescido de que a decisão agravada que determina a emenda da petição não se sujeita ao agravo, por não constar daquelas elencadas, no artigo 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1610384, 07179669420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ATO IMPUGNADO. PRONUNCIAMENTO QUE ESTABELECE O PRAZO DE 15 DIAS PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ato judicial que estabelece o prazo de 15 dias para que a parte ré/agravada apresente resposta na ação de busca e apreensão, contado da juntada aos autos do mandado de citação, consubstancia mero ato de impulsionamento do processo sem conteúdo decisório, ou seja, despacho, impassível, então, de ser atacado por meio de agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1429759, 07373706820218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Nesse panorama, em virtude da ausência de cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal – NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator